Tribunal: TJES
Processo: 5006946-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO CORREA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que, em sede de reconvenção, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta estar desempregado, sem fonte de renda fixa, sem reservas financeiras e dependente de auxílio familiar, requerendo a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, afastando-se os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme entendimento do STJ.

O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em dados objetivos que revelem a ausência dos pressupostos legais, não bastando juízo genérico acerca da insuficiência da prova.

A anotação na CTPS comprova a dispensa do agravante e sua atual condição de desempregado, evidenciando alteração relevante em sua capacidade financeira.

Os extratos bancários demonstram que, no período subsequente à rescisão contratual, as despesas superaram os créditos recebidos, indicando comprometimento financeiro.

A ausência de registro de restituição de imposto de renda entre 2022 e 2025 reforça a inexistência de patrimônio ou reservas financeiras significativas.

A existência de financiamento anterior, com parcelas de R$ 857,00, não afasta a hipossuficiência atual, pois o desemprego superveniente inviabiliza a manutenção das obrigações assumidas, tendo inclusive motivado a ação de busca e apreensão.

Não se exige comprovação de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, mas apenas demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

O desemprego superveniente e a demonstração de despesas superiores à renda constituem elementos idôneos para comprovar a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A existência de obrigação financeira anteriormente assumida não afasta, por si só, a concessão da justiça gratuita quando demonstrada alteração relevante na condição econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEANDRO CORREA
contra a decisão de ID n.º 66802675, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de reconvenção e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais (ID 13540808), o recorrente alega, em síntese, que: (I) foi dispensado involuntariamente de seu emprego, encontrando-se, à época da apresentação da contestação, em aviso prévio indenizado, sem vínculo empregatício ativo; (II) permanece desempregado, sem fonte de renda fixa, residindo em imóvel alugado e dependendo de auxílio de familiares para custear despesas básicas; (III) não possui reservas financeiras nem declarou imposto de renda nos últimos anos, circunstância que demonstraria sua hipossuficiência; (IV) a declaração de pobreza firmada e os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; (V) o indeferimento do benefício implicaria cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça.

Com base nas alegações e nos documentos acostados, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida e deferida a concessão da justiça gratuita ao agravante.

Por decisão proferida no evento ID n.º 14544194, foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a extinção sem resolução do mérito da demanda reconvencional até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões no evento ID n.º 15790203, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a contratação de financiamento com parcelas de R$ 857,00 afasta a presunção de pobreza.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ . JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1 . "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...] Mesmo a parte ré/reconvinte intimada para comprovar sua hipossuficiência por meio de documentação idônea, notadamente para colacionar aos autos a íntegra de suas declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios ou comprovante do portal da Receita Federal de que não declarou nos referidos exercícios, este limitou-se a apresentar somente certidão emitida junto ao Ministério da Fazenda. Sumariamente, entendo que a referida certidão, por si só, não possui informações suficientes e precisas para a efetiva análise acerca da real condição do réu/reconvinte, tendo em vista que esta não demonstra de forma clara que o pagamento de custas processuais tenha como consequência lógica a capacidade de comprometer a própria sobrevivência da parte. [...]”

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Ocorre que, ao realizar o necessário confronto dialético entre a
ratio decidendi
da decisão recorrida e as razões de insurgência, constata-se evidente
error in judicando
. Diferentemente do que concluiu o juízo de origem, os documentos apresentados evidenciam comprometimento financeiro, pois a anotação na Carteira de Trabalho (CTPS) confirma que o agravante teve seu contrato de trabalho rescindido em março de 2025, encontrando-se desempregado.

A análise pormenorizada dos extratos bancários juntados aos autos (IDs 13540809, 13540810 e 13540814) demonstra que os gastos mensais do agravante foram superiores aos créditos recebidos no período de sua rescisão do contrato de trabalho, durante o período de aviso prévio.

A situação de hipossuficiência é corroborada pelo fato de que, em consulta aos sistemas da Receita Federal, não há registro de restituição de imposto de renda entre os anos de 2022 e 2025. A ausência de declarações com patrimônio ou restituições significativas fortalece a tese de instabilidade econômica e ausência de reservas financeiras.

A existência de despesas anteriores, como o próprio financiamento do veículo objeto da ação principal (com parcelas de R$ 857,00), não serve para afastar a hipossuficiência atual. Pelo contrário, a superveniência do desemprego torna impossível a manutenção desses pagamentos, culminando na própria ação de busca e apreensão.

Não se exige, para a concessão da justiça gratuita, a comprovação de miserabilidade absoluta, mas apenas que o custeio do processo comprometa a subsistência própria ou familiar. Os documentos e demais provas constantes dos autos afastam a presunção de capacidade financeira e comprovam, de forma suficiente, a real necessidade de concessão do benefício.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o agravante apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua condição econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.